Tribunal: TJES
Processo: 0002290-49.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002290-49.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO VIEIRA SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002290-49.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Existindo fundada suspeita de que na residência do réu existem entorpecentes armazenados, não há que se falar em ilegalidade na incursão policial, dada sua natureza permanente. 2. Recurso improvido.

11 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002290-49.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A

VOTO

Inicialmente, adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de abril de 2020, por volta das 17h40min, na Avenida Beira Rio, Bairro Centro, nesta comarca, Breno Vieira Simões, ora denunciado, transportava e mantinha em depósito 01 (uma) pedra de crack, pesando 203g (duzentas e três gramas), 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 500 (quinhentos gramas), 20g (vinte gramas) de maconha, 14 (quatorze) adesivos de ácido lisérgico, popularmente conhecido como LSD, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) pote de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Segundo o apuro, na data acima mencionada, policiais militares foram acionados via COPOM para comparecerem em local de acidente de trânsito.

Ao chegarem ao local, os agentes públicos lograram apreender junto aos pertences do condutor da motocicleta, o ora denunciado Breno, 01 (uma) pedra de crack pensando 203g (duzentos e três gramas).

Consta dos autos que durante a abordagem o denunciado confessou aos policiais que haviam outros entorpecentes em sua residência, razão pela qual os militares se dirigiram até sua casa e em buscas por seu interior, encontraram 01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas), 20g (vinte gramas) de maconha, 14 (quatorze) adesivos de ácido lisérgico, popularmente conhecido como LSD, 32 (trinta e dois) comprimidos de Ecstasy, 01 (um) pote de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi imposta a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa pretende a absolvição ao argumento de que as provas dos autos não demonstram a prática de qualquer dos verbos núcleo do tipo penal.

Argumenta também que a diligência dos policiais na residência do apelante foi ilícita, pois desprovida de autorização judicial.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão (544.3.07631/2020), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo pericial (4887/2020), todos atestando a apreensão de 01 porção de crack de aproximadamente 203g (duzentos e três grama), 01 tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas), 20g (vinte gramas) de maconha, 14 comprimidos de LSD e 32 comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e 01 pote de ácido bórico.

A seu turno, a autoria foi aclarada pelas declarações prestadas em juízo, as quais transcrevo:

SD/PM SMYLI ANTÔNIO PEREIRA TOREZANI

[...] que quando chegou no local do acidente e visualizou o acusado, percebeu que este já era conhecido pelo SD/PMES Luis Vicente Lino Quaresma;
que o acusado ficou nervoso com a presença dos policiais e que quando estes pegaram sua mochila, o mesmo ficou ainda mais nervoso. Que dentro da bolsa foi encontrada 01 (uma) pedra bruta de crack que, segundo a testemunha, fracionada daria muitas pedras de crack para a venda; que o acusado confessou que havia mais entorpecentes dentro de sua residência; que se deslocou até o local da residência e encontrou pasta base de cocaína, que daria para fazer muita cocaína para venda, maconha e 01 (um) simulacro de arma de fogo;
Que após a prisão do acusado, ficou sabendo que o mesmo ameaça as pessoas do bairro com o simulacro de arma de fogo apreendida em sua casa;
que nunca tinha abordado o acusado; que o SD/PMES Quaresma conhecia o acusado de outras abordagens, por envolvimento com outros ilícitos, e por morarem no mesmo bairro; que ao chegar no local do acidente, o veículo tinha sido deixado em responsabilidade de uma conhecida do acusado; Que entrou em contato com a genitora do réu para autorizar que o veículo ficasse sob responsabilidade dessa conhecida;
Que o Corpo de Bombeiros examinou o réu e afirmou que o mesmo não tinha lesões corporais; Que não se recorda o estado em que os veículos ficaram;
que é de praxe revistar as pessoas envolvidas em acidentes, para que não entrem na viatura ou na ambulância em posse de alguma arma e efetue disparos, por exemplo; que, inicialmente, não teve nenhuma suspeita contra o acusado, apenas revistou sua bolsa e encontrou o entorpecente
; Que a residência do acusado é longe, já que o acidente ocorreu Avenida e o mesmo morava em Maria Ismênia; Que normalmente, quando o indivíduo “perde” o entorpecente, os abordados preferem falar sobre todos os outros, pois de qualquer forma a guarnição entraria em contato com a genitora do acusado para falar sobre a motocicleta e saber onde o mesmo residia; Que é comum não carregarem toda a droga, que os traficantes levam um pouco e voltam para buscar mais; Que andam com um pouco de droga e deixam o restante escondida em casa;
que o acusado estava com uma pedra relativamente grande; que o acusado foi conduzido até sua residência no compartimento de segurança da viatura, para resguardar a integridade física do acusado e da guarnição, e também para que o mesmo não tentasse fugir;
Que para adentrar a residência do acusado, usou a chave da casa que estava com o mesmo;
que foi chamado o vizinho e a genitora do acusado para confirmar a sua residência, além disso, o SD/PMES Quaresma já o conhecia, por ser do mesmo bairro
; que não se recorda do horário em que adentraram a residência; Que a família do acusado não morava com ele; que o vizinho informou que o acusado morava com outro indivíduo, mas no momento da busca não havia ninguém em casa; que a casa do acusado não é conhecida como ponto de venda de drogas, mas que casas acima do mesmo são conhecidas pelo tráfico; Que o acusado vendia droga por peso; que no momento em que chegou à casa do acusado não havia muitos populares na rua, apenas depois que a viatura chegou que começou a aglomeração; [...]

SD/PM LUIS VICENTE LINO QUARESMA

[...] que o acusado se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida Beira Rio.
Que o acusado se mostrou nervoso com a presença da polícia militar; que fez algumas perguntas referentes a moto e a documentação, mas o acusado ficou nervoso, se atrapalhou com as respostas e não respondeu; que, no momento em que estavam na ocorrência, uma policial civil passou, perguntou o que estava acontecendo e se o acusado estava envolvido e disse que estava investigando o acusado pelo seu possível envolvimento com o tráfico de drogas
; que diante dessa informação, e das atitudes do acusado, a testemunha resolveu fazer uma busca na mochila do mesmo, que estava recebendo atendimento pelo Corpo de Bombeiros; que indagou ao réu se o mesmo tinha algo dentro da bolsa;
Que o réu disse que não tinha nada dentro da bolsa e tentou entrar no carro do Corpo de Bombeiros e dispensar algo que estava dentro da bolsa; que rapidamente pegou a bolsa do acusado e fez uma busca; Que encontrou crack dentro da mochila; que, em conversa com o acusado, o mesmo contou que tinha drogas; Que a policial civil informou que o denunciado tinha uma pistola que guardava em casa, no bairro Maria Ismênia; que foi até a residência do acusado e encontrou mais uma quantidade de drogas, não se recordando qual, mas lembra que tinha “balinha”, “LSD” e pasta base de cocaína, além de um celular e uma quantia em dinheiro
; que diante de tal situação, o acusado foi conduzido ao DPJ; que acerca do acidente, no local o denunciado informou que estava bem, não tinha se machucado;
que o indivíduo envolvido em algum acidente de carro tem seus pertences verificados pela polícia se houver alguma suspeita e o policial militar julgar necessário;
que é morador do mesmo bairro que o denunciado. Que moradores do bairro já informaram que o réu é envolvido com o tráfico de drogas; que o acusado informou que não tinha uma grande quantidade de drogas em casa, mas foi constatado o contrário;
Que os familiares do réu estavam no local e presenciaram quando a polícia encontrou a droga na residência;
Que entre o local do acidente e a casa do réu, são 03 (três) minutos de distância;
que em frente a casa do acusado moram primos e uma tia. Que a mãe do acusado compareceu no local e acompanhou as buscas no interior da casa
; que o bairro não é de intenso tráfico, mas os pontos em que já foram apreendidas drogas é bem próximo à residência do acusado. Que não se recorda se havia muitas pessoas na hora em que a guarnição chegou na residência; [...]

INTERROGATÓRIO

[...] que é usuário de maconha desde quando tinha 17 anos; que na semana dos fatos foi comprar um pedaço de maconha com uma pessoa, de alcunha “Mineirinho”, que o conhecia, não intimamente, mas sabia que era morador do bairro e morava sozinho; que “Mineirinho” ofereceu a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) para que o acusado guardasse uma quantidade de droga em sua casa, visto que tinha um grande fluxo de pessoas na casa de “Mineirinho”; que em razão da pandemia da COVID-19 não conseguia mais emprego e aceitou a proposta, pois tinha que custear as despesas da casa e do filho; que não vendeu nada do material; que não abriu a mochila que lhe foi entregue; que no dia dos fatos, o rapaz pediu para que o acusado abrisse a mochila e pegasse o material que já estava separado; que a pessoa iria até seu trabalho pegar a pedra de crack que estava na bolsa; que, no trajeto para o trabalho, sofreu o acidente e bateu muito forte com a cabeça, que não se lembra direito do que aconteceu depois e só acordou no outro dia, já preso; que nunca pensou em tirar proveito da droga; Que não é traficante; Que sempre trabalhou; Que recebeu a quantia de R$300,00 (trezentos reais) na segunda-feira, por guardar a droga; que no domingo, a pessoa entregaria o restante do valor e recolheria o material; Que na bolsa em que levava havia uma pedra de crack; Que não se recorda o que foi apreendido em sua residência; Que soube o que havia na sua casa quando assinou a citação e indagou ao oficial de justiça; que a droga não era para venda; que realizava “bicos”; Que trabalhou substituindo uma pessoa no empório das carnes São Miguel e como motoboy na lanchonete Golaço, de terça a domingo; Que nunca teve nenhum bem em seu nome. Que a moto em que trabalhava era de um amigo, pois a sua era velha e estava na oficina; [...]

Os policiais foram firmes ao indicar que ao chegarem no local do acidente no qual o apelante se envolveu perceberam que era pessoa conhecida da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, revistaram a mochila do réu, na qual encontraram uma pedra de crack de aproximadamente 203g (duzentos e três gramas).

Dirigindo-se à residência do apelante, lá apreenderam o restante dos entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e a balança de precisão.

No exercício da autodefesa o apelante afirmou que guardou os entorpecentes em sua residência para um traficante de alcunha “Mineirinho”, que lhe prometeu a quantia de R$600,00 (seiscentos reais).

Ainda que não flagrada a comercialização, percebemos pela quantidade e variedade de entorpecentes, bem como pela apreensão de simulacro de arma de fogo e balança de precisão, que a condenação deve ser mantida eis que a conduta é totalmente abarcada pelo tipo penal.

Assim, entendo que o pleito absolutório não merece ser acolhido.

Quanto à legalidade da diligência realizada pelos policiais, observamos que ambos relataram que diante de comportamento atípico por parte do réu resolveram revistar sua mochila no local do acidente.

Dentro dela encontraram uma pedra de crack de aproximadamente 203g (duzentos e três gramas), momento em que o apelante lhes informou que havia mais entorpecentes em sua residência.

As testemunhas ouvidas nos autos confirmaram que a residência do apelante localizava-se em meio a residências de seus familiares.

Os dois policiais informaram que fizeram contanto com a genitora do apelante pra lhe questionar a respeito da guarda da motocicleta por ele pilotada, bem como para confirmar o endereço do mesmo.

O Policial Militar Luis Vicente Lino Quaresma informou, ainda, que no momento da diligência, parentes do apelante se encontravam na residência.

Cumpre ressaltar que o próprio apelante confessou que guardava os entorpecentes para um traficante da região que lhe prometeu R$600,00 (seiscentos reais) pelo serviço e o fez pois precisava de dinheiro para arcar com despesas de seu filho.

Assim, diante da fundada suspeita da existência de flagrante na residência, entendo que não há ilegalidade na incursão policial, pelo que reputo válida a prova.

Também não merece prosperar o pedido de desclassificação.

O apelante afirma em seu interrogatório ser usuário de maconha desde os 17 (dezessete) anos de idade.

No entanto, em sua residência foram apreendidos pasta base de cocaína, LSD e ecstasy, além do crack que transportava.

Esses entorpecentes, associados à balança de precisão e ao simulacro de arma de fogo tornam clara a adequada capitulação da conduta na sentença.

A defesa requer, ainda, que seja realizada a detração para fixar regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

No entanto, analisando a sentença verifiquei que o regime inicial foi fixado em razão da reincidência do apelante e não pela quantidade de pena, pelo que deve ser mantido o regime fechado.

Também não vejo razões para conceder ao apelante a liberdade provisória, especialmente ponderando a reincidência.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

11 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.